Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-34.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta vício no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Elementos que não constituíram fatos ou fundamentos do pedido inicial – Possibilidade de eventual pleito em ação autônoma – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.